Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ENVIO DE MENSAGENS E FOTOGRAFIA ÍNTIMA POR MEIO DIGITAL. NUDE. AUSÊNCIA DE CONTATO FÍSICO. TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. ABSOLVIÇÃO.
1. O crime de importunação sexual (CP, art. 215-A) exige a prática de ato libidinoso contra alguém e sem sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, em contexto presencial, capaz de constranger a vítima e limitar sua liberdade sexual.
2. A conduta consistente no envio remoto de fotografia íntima e mensagens de cunho sexual, embora reprovável e violadora da esfera de privacidade, não se amolda ao núcleo típico do art. 215-A, pois ausente interação corporal, simultaneidade espaço-temporal e constrangimento sensorial direto.
3. A interpretação extensiva do tipo penal para abarcar comportamentos não previstos viola os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, que reservam a tutela penal para condutas de maior gravidade e para hipóteses em que outros ramos do Direito se mostram insuficientes.
4. A ausência do elemento objetivo da descrição típica impede a configuração do crime de importunação sexual, não sendo juridicamente correto presumir que o envio de imagem íntima realize a satisfação da lascívia nos moldes exigidos pelo tipo penal.
5. Recurso provido. Absolvição com fundamento no CPP, art. 386, III, por não constituir o fato infração penal.